Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DE FORO. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. NATUREZA NÃO CONSUMERISTA. LEI No 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, pois não envolve os conceitos tradicionais de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. O instrumento de prestação de serviços advocatícios não pode ser enquadrado como contrato de adesão, caracterizando-se como mandato, no qual o advogado atua como mandatário na busca dos interesses do cliente, seja em sede administrativa, seja em sede judicial.
3. Trata-se de contrato de prestação de serviços, marcado predominantemente pela confiança mútua entre as partes, regido pela Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
4. Por tratar de normas específicas, o Estatuto da Advocacia deve prevalecer sobre quaisquer outras, inclusive as previstas no CDC, na regulamentação da relação advogado-cliente.
5. A competência para ações fundadas em direito pessoal é, em regra, do foro de domicílio do réu, conforme o artigo 46 do CPC. A norma do artigo 53, IV, do CPC, que estabelece a competência do foro do lugar do ato para ações de reparação de dano, não se aplica à relação advogado-cliente, devendo prevalecer a relação jurídica sui generis estabelecida entre as partes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.